Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-47.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002141-47.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESEQUIEL TIZZIANI, E. TIZZIANI SERVICOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002141-47.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADOS: E. TIZZIANI SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ESEQUIEL TIZZIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (Id 32866426) interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática (Id 31569136) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença (Id 30357102) que extinguiu o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição. O banco alega ter sido diligente e atribui a demora de quase dez anos na citação aos mecanismos da Justiça, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação dos réus decorreu de falha exclusiva do Poder Judiciário ou de inércia do banco apelante no cumprimento de diligências essenciais (recolhimento de custas); e (ii) verificar se o recurso de agravo interno é manifestamente improcedente a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Embora a ação tenha sido proposta em 2015, a citação não se aperfeiçoou por quase uma década devido à desídia do autor.
4. A inércia processual restou configurada pela ausência de recolhimento das custas pertinentes para a expedição de mandados em novos endereços, conforme destacado na sentença e na decisão agravada, sendo omissão imputável exclusivamente à parte (art. 240, § 2º, CPC).
5. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não decorre de falhas inerentes ao mecanismo do serviço judiciário, mas sim da falta de providências básicas a cargo do exequente.
6. O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já refutados, sem apresentar fatos novos, configurando-se recurso manifestamente improcedente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese:
Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito decorre da ausência de pagamento de custas de diligência citatória pelo autor.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Civil: Art. 206, § 5º, I.

CPC/2015: Arts. 240, §§ 1º e 2º; 487, II; 932, IV, "a"; 1.021, §§ 4º e 5º.

Súmulas: Súmula 106 do STJ.

Precedentes do STJ: REsp 1919523/DF; AgInt no AREsp 2284973/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar a parte Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002141-47.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADOS: E. TIZZIANI SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ESEQUIEL TIZZIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(Id 32866426) em face da decisão monocrática de Id 31569136, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de Id 30357102, a qual reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (Id 32866426), o banco agravante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o recurso visa ao exaurimento da instância ordinária. No mérito, reafirma que foi diligente, enumerando os atos processuais ocorridos desde 2015, e defende que a citação não ocorreu por morosidade do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ. Alega que o juiz agiu de forma contraditória ao deferir diligências e, logo após, extinguir o feito. Requer a reforma da decisão para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação dos agravados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

O banco agravante insurge-se contra a manutenção da sentença que pronunciou a prescrição. Argumenta que a demora na citação dos réus deve ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Entretanto, após detida análise dos autos e dos fundamentos da decisão monocrática (Id 31569136), verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

A ação foi ajuizada em março de 2015. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular é quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura, cabe ao autor adotar todas as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal (art. 240, § 2º, do CPC).

No caso concreto, restou cabalmente demonstrada a
desídia do agravante
. Conforme pontuado na sentença de Id 30357102 e ratificado no
decisum
monocrático, embora o banco tenha peticionado indicando novos endereços, deixou de cumprir o dever processual básico de recolher as custas pertinentes para a expedição dos respectivos mandados. Como bem ressaltado na decisão agravada,
"expediu-se ato ordinatório para que a parte autora pagasse as custas pertinentes, contudo estas permanecem em aberto"
.

A Súmula 106 do STJ socorre apenas o autor que é impedido de realizar a citação por falhas do cartório ou do oficial de justiça,
nunca
aquele que negligencia o pagamento de custas de diligência. A promoção da citação não se esgota no mero peticionamento, exigindo atos concretos do autor para o seu aperfeiçoamento.

A demora de quase uma década (2015-2025) sem que a relação processual fosse sequer angularizada é injustificável e decorreu diretamente da omissão do agravante. Portanto, a prescrição restou consumada.

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

A interposição de Agravo Interno que meramente reitera teses já rechaçadas, forçando o deslocamento de competência para o órgão colegiado sem qualquer fundamento plausível de reforma, caracteriza recurso manifestamente improcedente.

Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da referida multa, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026